Tribunal: STF
Processo: AP 1572
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de CECIL DE FARIA GARCIA, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a CECIL DE FARIA GARCIA, CPF nº 082.656.398-80, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento deleguei ao Juízo da Execução da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.



    Por meio da petição STF nº 113.518/2023, o réu requer autorização “para que possa se ausentar de sua residência a partir das 14h00 do dia 11/11/2023 até às 00h00”, com a finalidade de comparecer à cerimônia e à festa de casamento do seu filho Lucas Rodrigues Garcia, que serão realizados “no dia 11/11/2023 (sábado), às 15h30min, com duração até às 23h00, no endereço Casa do Lago, Rodovia Mogi-Bertioga, KM76, Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes/SP”, ressaltando que o evento será realizado na mesma comarca em que reside.



    O pedido é instruído com cópias de:



    i) certidão de nascimento do filho nubente;



    ii) contrato de locação do espaço onde será realizado o evento;



    iii) contratos de prestação de serviços de fotografia;



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que o seu filho se casará na cidade de Mogi das Cruzes/SP, em 11/11/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o requerente CECIL DE FARIA GARCIA, CPF nº 082.656.398-80, a se ausentar de sua residência a partir das 14h do dia 11/11/2023 até às 00h00 do dia 12/11/2023, conforme requerido.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Mogi das Cruzes/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente